Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Não pode ser considerada em fraude à execução aquisição de automóvel realizada antes da penhora, salvo quando averbada a existência da execução ou demonstrada a má-fé do adquirente, nos termos dos artigos 792, 799, inciso IX, e 828 do Código de Processo Civil.
III. Convenção de garantia do pagamento da dívida por meio de veículo automotor, quando não levada a registro no órgão de trânsito, é ineficaz perante terceiro de boa-fé, consoante a inteligência dos artigos 1.461 e 1.462 do Código Civil:
IV. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado (exequente) na hipótese em que ele, apesar de ciente da aquisição do automóvel pelo embargante (terceiro), insiste na constrição e provoca a oposição ou o prosseguimento dos embargos de terceiro.
V. Se a aplicação da regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não resulta em honorários advocatícios exorbitantes e em descompasso com a realidade da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência excepcional do § 8o.
VI. Recurso conhecido e desprovido.